Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718198-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Decorrido o prazo de suspensão do feito, conforme despacho de ID no 72786700, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do presente recurso. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator